Tribunal: STF
Processo: Ext 1870
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-04
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
Veio aos autos ofício da Coordenação-Geral do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, informando que o pedido de reconhecimento da condição de refugiada da extraditanda, Stephany Alexandra Lencina Perez, encontra-se em análise prioritária, estando “pendente a realização de entrevista e de outros procedimentos pertinentes à solicitação” (doc. 64).



    Consta igualmente dos autos que a nacional uruguaia está registrada no Sistema de Registro Nacional Migratório (SISMIGRA) da Polícia Federal, com classificação “provisório” e “prazo de estada de residência regular até 6/9/2025” (doc. 54).



    Conforme bem formulado pela Procuradoria-Geral da República, aplica-se o art. 34 da Lei n. 9.474/1997, cuja redação transcrevo: “a solicitação de refúgio suspenderá, até decisão definitiva, qualquer processo de extradição pendente, em fase administrativa ou judicial, baseado nos fatos que fundamentaram a concessão de refúgio”. 



    O refúgio, de fato, é causa, em tese, de suspensão do pleito de extradição, sem prejuízo de posterior reanálise do tema a partir das circunstâncias fáticas do caso em evidência.



    Posto isso, aguardem-se por 60 (sessenta) dias informações atualizadas sobre a tramitação do pedido de refúgio.



    Após o prazo assinalado, na ausência de novas informações, oficie-se ao CONARE requisitando esclarecimentos detalhados sobre o pedido de refúgio de Stephany Alexandra Lencina Perez, para que se possa dar conclusão definitiva ao presente processo.



    Mantenho as medidas cautelares fixadas, na forma em que foram determinadas. 



     Reforço que, até ordem em contrário, a extraditanda se encontra à disposição deste Supremo Tribunal Federal. 



    Oportunamente, retornem-me os autos conclusos.



    Comuniquem-se, com as providências necessárias.



    Atribuo força de mandado e de ofício a esta decisão.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 4 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin 



Relator